Tribunal: CARF
Processo: 17095.720276/2023-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDMILSON BORGES GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2018 a 30/09/2018
PRELIMINAR. NULIDADE DE INTIMAÇÃO POR EDITAL. ILEGITIMIDADE PARA PLEITEAR DIREITO ALHEIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
Não possui legitimidade o sujeito passivo para arguir a nulidade da intimação de corresponsáveis solidários revéis (art. 18 do CPC). A interposição tempestiva de impugnação e recurso voluntário afasta a alegação de cerceamento de defesa, em observância ao princípio pas de nullité sans grief. Preliminares rejeitadas.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/07/2018 a 30/09/2018
GANHO DE CAPITAL – IMÓVEL RURAL ADQUIRIDO ANTES DE 1997
Para imóvel rural adquirido antes de 1o de janeiro de 1997, o ganho de capital é apurado pela diferença entre o valor de alienação e o custo de aquisição histórico, conforme registrado no respectivo documento de compra.
A sistemática de apuração baseada no Valor da Terra Nua (VTN), prevista no art. 19 da Lei no 9.393/1996, é aplicável somente às alienações de imóveis rurais adquiridos a partir de 1o de janeiro de 1997. Portanto, não se aplica ao caso em análise, em que a aquisição do imóvel ocorreu em 1994.
GANHO DE CAPITAL – VENDA A PRAZO – DIFERIMENTO DA TRIBUTAÇÃO
A tributação do ganho de capital apurado na venda a prazo de bens do ativo pode ser diferida para o momento do recebimento de cada parcela. Essa faculdade exige que o contribuinte, seja do Lucro Real ou Presumido, mantenha escrituração contábil regular para o devido controle dos valores.
No caso em questão, a ausência de apresentação da contabilidade pelo contribuinte impede o reconhecimento do benefício do diferimento, tornando obrigatória a tributação integral do ganho de capital no período de apuração em que ocorreu a alienação.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 124, I, E ART. 135, III, DO CTN. CONFUSÃO PATRIMONIAL. ESVAZIAMENTO PATRIMONIAL. INTERESSE COMUM.
Comprovado o desvio dos recursos decorrentes da alienação do único ativo da pessoa jurídica diretamente para contas bancárias de sócios, familiares e empresas coligadas, à margem da contabilidade, resta caracterizado o esvaziamento patrimonial, a confusão patrimonial e o interesse comum, justificando a imputação de responsabilidade solidária aos beneficiários e à administradora.
MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO. DESCABIMENTO.
O agravamento da multa de ofício de 75% para 112,50% exige o não atendimento total às intimações lavradas pelo Fisco e clara tentativa de obstaculizar a ação fiscal levado a efeito. Comprovado nos autos que a autuada, ainda que parcialmente, atendeu a intimações fiscais descabe o agravamento da multa.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17095.720276/2023-01
ACÓRDÃO
1101-002.129 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TRANSCARMO AGROPECUÁRIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2018 a 30/09/2018
PRELIMINAR. NULIDADE DE INTIMAÇÃO POR EDITAL. ILEGITIMIDADE PARA
PLEITEAR DIREITO ALHEIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
Não possui legitimidade o sujeito passivo para arguir a nulidade da
intimação de corresponsáveis solidários revéis (art. 18 do CPC). A
interposição tempestiva de impugnação e recurso voluntário afasta a
alegação de cerceamento de defesa, em observância ao princípio pas de
nullité sans grief. Preliminares rejeitadas.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/07/2018 a 30/09/2018
GANHO DE CAPITAL – IMÓVEL RURAL ADQUIRIDO ANTES DE 1997
Para imóvel rural adquirido antes de 1o de janeiro de 1997, o ganho de
capital é apurado pela diferença entre o valor de alienação e o custo de
aquisição histórico, conforme registrado no respectivo documento de
compra.
A sistemática de apuração baseada no Valor da Terra Nua (VTN), prevista
no art. 19 da Lei no 9.393/1996, é aplicável somente às alienações de
imóveis rurais adquiridos a partir de 1o de janeiro de 1997. Portanto, não
se aplica ao caso em análise, em que a aquisição do imóvel ocorreu em
1994.
GANHO DE CAPITAL – VENDA A PRAZO – DIFERIMENTO DA TRIBUTAÇÃO
A tributação do ganho de capital apurado na venda a prazo de bens do
ativo pode ser diferida para o momento do recebimento de cada parcela.
Essa faculdade exige que o contribuinte, seja do Lucro Real ou Presumido,
mantenha escrituração contábil regular para o devido controle dos valores.
Fl. 664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.129 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720276/2023-01
2
No caso em questão, a ausência de apresentação da contabilidade pelo
contribuinte impede o reconhecimento do benefício do diferimento,
tornando obrigatória a tributação integral do ganho de capital no período
de apuração em que ocorreu a alienação.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 124, I, E ART. 135, III, DO CTN.
CONFUSÃO PATRIMONIAL. ESVAZIAMENTO PATRIMONIAL. INTERESSE
COMUM.
Comprovado o desvio dos recursos decorrentes da alienação do único ativo
da pessoa jurídica diretamente para contas bancárias de sócios, familiares
e empresas coligadas, à margem da contabilidade, resta caracterizado o
esvaziamento patrimonial, a confusão patrimonial e o interesse comum,
justificando a imputação de responsabilidade solidária aos beneficiários e à
administradora.
MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO. DESCABIMENTO.
O agravamento da multa de ofício de 75% para 112,50% exige o não
atendimento total às intimações lavradas pelo Fisco e clara tentativa de
obstaculizar a ação fiscal levado a efeito. Comprovado nos autos que a
autuada, ainda que parcialmente, atendeu a intimações fiscais descabe o
agravamento da multa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar as
preliminares e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso voluntário, nos termos do voto
do Relator, somente para afastar a majoração de multa, reduzindo-a do patamar de 112,50% para
75% (multa básica de ofício).
assinado digitalmente
Edmilson Borges Gomes – Relator

assinado digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Edmilson Borges Gomes (Relator), Efigênio de Freitas Júnior (Presidente),
Jeferson Teodorovicz, Roney Sandro Freire Correa , Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.

Fl. 665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.129 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720276/2023-01
3
RELATÓRIO
1. Trata-se de Auto de Infração relativo a omissão de resultados não operacionais
decorrente da não tributação da alienação de um imóvel rural, ocorrida em 05/08/2018, no
importe de R$ 35.447.009,82, com lançamento de ofício do IRPJ e da CSLL, e multa vinculada
agravada no percentual de 112,50% sobre o tributo lançado.
2.
Figuraram como sujeitos passivos solidários os contribuintes C.R.
ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA, CLÍNICA MÉDICA PATRICIA DO COUTO LTDA, PATRICIA
DO COUTO RIBEIRO VIEIRA e MARIA DO CARMO COUTO RIBEIRO.
3. O Acórdão no 104-015.494, proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento 04 (DRJ04), julgou improcedente a impugnação apresentada,
mantendo integralmente o crédito tributário constituído.
4. A autoridade fiscal justificou a materialidade das imputações em seu Relatório
Fiscal (e-fls. 23-36):
• A sociedade foi constituída em 08/07/1988 pelos sócios Maria do Carmo Couto
Ribeiro e Lindomar Pereira Lopes, com capital social de Cz$ 26.000.000,00. A sócia
Maria do Carmo Couto Ribeiro detinha 99,00% do capital. A administração da
sociedade estava a cargo da sócia Maria do Carmo. A sociedade tinha por objeto
as atividades de transporte de combustíveis líquidos. Após a 10a alteração do
contrato social em 01/03/1995, o quadro societário restou composto por Maria
do Carmo Couto Ribeiro e Patrícia do Couto Ribeiro Vieira. O objeto social
manteve-se inalterado, qual seja, transporte de combustíveis líquidos e sua sede
passou a ser estabelecida na Rod. 13R 153, S/N, Km 729, sala 04, Zona Rural,
Alvorada/TO.
Com a 12a Alteração e Consolidação do Contrato Social, de 28/09/2009, alterou se
o endereço para Fazenda Mata Azul, Vila Três Flechas, Zona Rural, Confresa/MT. E
o objeto social passou a ser atividades de pecuária e atividades de agricultura;
• Conforme cópia do Instrumento Particular de Compra e Venda, datada de
05/08/2018, juntada no anexo 05, apresentada por Bruno Almeida de Souza e
Virgílio Rodrigues Leles Cruvinel, o sujeito passivo vendeu o imóvel rural para
estes pelo valor ajustado de R$ 35.527.009,82. O imóvel rural é conhecido
regionalmente como Fazenda Mata Azul, situado no município de Confresa/MT e
comarca de São Félix do Araguaia/MT, objeto da matrícula imobiliária no 10.935,
ficha 001, Livro 02, do Cartório de Registro de Imóveis de São Félix do
Araguaia/MT. Sua área georreferenciada é de 8.597,5393 hectares;
• O sujeito passivo não apresentou Escrituração Contábil Digital – ECD nos
últimos cinco anos (2017 a 2021). Não apresentou também Escrituração Contábil
Fiscal – ECF no mesmo período. Não foram identificadas Notas Fiscais
Eletrônicas – NFe emitidas pelo sujeito passivo ou destinadas a este no período
de 2017 a 2021. No período de 2016 a 2022 apresentou Declaração de Débitos e
Fl. 666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.129 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720276/2023-01
4
Créditos Tributários Federais – DCTF com a indicação de “PJ Inativa”. O sujeito
passivo absteve-se de exercer a opção por regime de tributação, seja pela
ausência de quaisquer pagamentos de IRPJ, omissão de ECF e apresentação de
DCTF zerada. Ante à ausência de opção, o regime de tributação aplicável é o
lucro real trimestral.
• Os compradores comprovaram a transferência dos valores pagos;
• O sujeito passivo apresenta há vários anos atividade econômica paralisada.
Assim, sem exercer quaisquer atividades operacionais não há geração de caixa
suficiente para adimplir suas obrigações tributárias. A alienação do único ativo do
sujeito passivo e o carreamento de grande parte (cerca de 78%) dos valores
recebidos diretamente para as contas bancárias pessoais dos sócios e terceiros
ligados a estes, delineia evidente estratégia de esvaziamento patrimonial e
exterioriza o firme propósito de se esquivar dos pagamentos dos tributos
decorrentes. Da receita obtida com a venda do imóvel rural Fazenda Mata Azul,
apenas R$ 7.402.268,64 transitaram pela conta corrente bancária do sujeito
passivo em 2019, conforme mostra a movimentação financeira informada na e
Financeira. Presume-se que todos os recursos que transitaram nessa conta
corrente bancária sejam oriundos da receita da venda do ativo, uma vez que não
houve quaisquer atividades operacionais naquele ano;
• A pessoa jurídica C.R. Administração e Participação Eireli foi constituída em
04/07/2019 pela sócia do sujeito passivo Maria do Carmo Couto Ribeiro. Seu
endereço cadastral consta como Rua 18, no 110, Quadra 8 – Lote 15/17 – Sala
1004 – Edifício Business Center – Goiânia/GO, conforme ato constitutivo juntado
no anexo 07. O documento “Autorização de Pagamento”, juntado no anexo 06
apresentado pelo adquirente Bruno Almeida Souza, mostra que Maria do Carmo,
sócia administradora do sujeito passivo e titular da C.R. Administração e
Participação Eireli, autoriza o depósito das parcelas de 2021 e 2022 diretamente
nas contas bancárias desta última empresa. No fluxo dos recursos financeiros
relativos aos pagamentos efetuados pelos adquirentes até 31/12/2022, observa-
se que R$ 22.489.132,97 foram depositados diretamente nas contas bancárias da
pessoa jurídica C.R. Administração e Participação Eireli, constituída em
04/07/2019 pela sócia administradora do sujeito passivo Maria do Carmo Couto
Ribeiro. Outros R$ 1.373.980,00 foram depositados diretamente nas contas
bancárias das filhas de Maria do Carmo, do seu genro Alcione Miclos Junior e da
pessoa jurídica Clínica Médica Patrícia do Couto Ltda;
• A fiscalizada ainda teria recebido 7 milhões de reais em imóveis na transação,
sendo que parte já foi transferida a terceiros e parte ainda não transferida para a
própria fiscalizada;
• Assim, tem-se que os recursos provenientes da venda do único ativo da pessoa
jurídica Transcarmo Agropecuária Ltda. foram desviados e apropriados pelas
sócias, suas filhas e pessoas jurídicas constituídas por estas, sem qualquer registro
contábil ou fiscal e sem os recolhimentos dos tributos devidos pelo sujeito
Fl. 667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.129 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720276/2023-01
5
passivo. Tais fatos evidenciam evidente confusão patrimonial entre o sujeito
passivo, as sócias Maria do Carmo Couto Ribeiro e Patrícia do Couto Ribeiro Vieira
e as pessoas jurídicas C. R. Administração e Participação Eireli e Clínica Médica
Patrícia do Couto Ltda., caracterizando atos que propiciaram o esvaziamento
patrimonial em detrimento dos interesses fazendários e o abandono da pessoa
jurídica Transcarmo Agropecuária Ltda.
5. A autoridade fiscal motivou a responsabilidade dos sujeitos passivos solidários,
conforme abaixo descrito:
• Maria do Carmo Couto Ribeiro – art. 135, inciso III, do CTN :
7.2. No ano de 2018 e nos anos subsequentes, embora o sujeito passivo tenha
obtido substancial receita com a venda do ativo Fazenda Mata Azul, a
administradora Maria do Carmo Couto Ribeiro não procedeu à elaboração da
contabilidade, do balanço patrimonial e da apuração dos lucros, infringindo o
inciso VIII do contrato social.
7.3. Ademais, ao autorizar o pagamento das parcelas de 2021 e 2022 diretamente
nas contas bancárias da pessoa jurídica C.R. Administração e Participação Eireli,
conforme a “Autorização de Pagamento” mostrada na figura 07, a sócia
administradora Maria do Carmo Couto Ribeiro assumiu sem quaisquer motivos
justificadores obrigações em favor de terceiros, infringindo assim o inciso VII do
contrato social.
• C.R. ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA, CLÍNICA MÉDICA PATRICIA DO
COUTO LTDA, PATRICIA DO COUTO RIBEIRO VIEIRA – art. 124, inciso I, do CTN
A transferência dos recursos financeiros decorrentes da alienação do único ativo
do sujeito passivo diretamente para as contas pessoais de suas sócias, familiares e
empresas de titularidade destes, sem sequer circular pelas contas bancárias do
sujeito passivo e completamente à margem da escrita contábil e fiscal, bem como
a transferência diretamente a terceiros e a manutenção até a presente data da
titularidade formal dos adquirentes Virgílio R. L. Cruvinel e Bruno Almeida Souza
dos imóveis recebidos como parte dos pagamentos, acarretando o completo
esvaziamento patrimonial do sujeito passivo e com a consequente supressão total
dos tributos devidos, delineiam o abuso da personalidade jurídica. A confusão
patrimonial constatada entre estas pessoas físicas e jurídicas demonstra o
interesse comum na realização do fato gerador, devendo ser imputada
responsabilidade solidária tributária às estas pessoas e empresas com base no art.
124, I, do CTN.
6. O ganho de capital da operação de alienação do imóvel foi assim apurado:
Fl. 668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.129 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720276/2023-01
6

7. A multa de ofício foi agravada com a seguinte motivação:
Como relatado no item 3 deste relatório, o sujeito passivo deixou de prestar os
esclarecimentos solicitados nos diversos termos encaminhados pela fiscalização
ao longo do procedimento fiscal, caracterizando descaso por parte do sujeito
passivo.
Diante disto, nos termos do inciso I, §2o do artigo 44 da Lei 9.430/96, as multas
previstas no inciso I do caput e do §1o do artigo 44 da Lei 9.430/96 serão
aumentadas de 50%.
8. O devedor principal e os sujeitos passivos solidários C.R. ADMINISTRACAO E
PARTICIPACAO LTDA e CLÍNICA MÉDICA PATRICIA DO COUTO LTDA foram cientificados do
lançamento em 19/06/2023, por edital; os sujeitos passivos solidários Patrícia do Couto Ribeiro
Vieira, Maria do Carmo Couto Ribeiro em 02/06/2023, também por edital.
9. O sujeito passivo principal Transcarmo Agropecuária Ltda. e o solidário Clínica
Médica Patrícia do Couto Ltda. apresentaram impugnação em 18/07/2023, que pode ser assim
sumarizada:
• Deve ser decretada a nulidade das intimações editalícias, porque, nos termos do
Decreto no 70.235/1972, somente quando não for possível a intimação pessoal,
por via postal ou por meio eletrônico do sujeito passivo do lançamento, é que a
intimação poderá ser feita por edital, sendo que o sujeito passivo principal e
solidários foram intimados em endereços errados, o que não autorizaria a
intimação editalícia;
• O imóvel rural em debate foi adquirido antes de 1o/01/1997, quando, seguindo
o art. 19, caput e parágrafo único, da Lei no 9.393/1996, o custo de aquisição
deveria ser o valor constante da escritura pública e o valor da alienação, o VTN
constante na DIAT do ano da venda;
• Vale salientar que, tanto a data da entrega da DIAT quanto qualquer outra
restrição imposta por norma infralegal são irrelevantes para fins de aplicação da
regra prescrita no artigo 19 da Lei do ITR, sob pena de clara ofensa ao princípio da
legalidade/tipicidade tributária;
Fl. 669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.129 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720276/2023-01
7
• Importante ressaltar ainda que, mesmo a autuada não fosse optante do Lucro
Presumido, a apuração pelo Lucro Real, como afirma o lançamento, não impediria
a aplicação do artigo 19 da Lei no 9.393/1996, conforme pacífico entendimento de
nossos Tribunais;
• No caso em tela, o DIAT de 2018, ano da venda, foi devidamente entregue (Doc.
07), e nele foi declarado o VTN no montante de R$ 2.031.151,82, valor este que
deve ser utilizado como valor da venda para fins de apuração de ganho de capital,
nos termos da legislação do imposto de renda;
• Portanto, não tendo o lançamento considerado como valor da venda o VTN
declarado no DIAT de 2018, ou seja, R$ 2.031.151,82, descumprindo o disposto no
artigo 19 da Lei no 9.393/06, deve o AI ora questionado ser declarado
insubsistente e, consequentemente, arquivado;
• Ademais, a legislação do imposto de renda é clara que o ganho de capital
auferido na venda de bens do ativo não circulante a prazo deve ser recolhido na
proporção da parcela do preço recebida, conforme art. 503 do Decreto no
9.580/2018 e arts. 39 e 200 da IN RF13 no 1.700/2017, inclusive entendimento
chancelado pela Solução de Consulta Cosit no 238/2017;
• No caso em tela, o imóvel rural foi vendido para recebimento de parte do preço
após o término do exercício social seguinte ao da contratação e, embora as datas
de recebimento pactuadas em contrato, a autoridade fiscal computou a
totalidade do ganho de capital na data da venda, ignorando o diferimento
previsto no Decreto no 9.580/2018 e na IN RF13 no 1700/2017;
• Portanto, não tendo o lançamento considerado o valor das parcelas recebidas,
para apuração do IRPJ e da CSLL sobre o ganho de capital do imóvel rural vendido
a prazo, ignorando o diferimento previsto no Decreto no 9.580/2018 e na IN RF
1700/2017, deve o AI ora questionado ser declarado insubsistente e,
consequentemente, arquivado;
• No tocante à solidariedade do sujeito passivo solidário, estribado no art. 124,
inciso I, do CTN, ela precisaria também ser contribuinte na mesma relação
jurídico-tributária, em relação à parte da obrigação, o que não se amolda ao caso
dos autos. Ademais, é lembrar, o interesse comum é o que existe entre os
obrigados solidários, sendo um interesse jurídico, não sendo relevantes para gerar
a solidariedade tributária os interesses de ordem econômica, moral ou social;
• No caso em tela, não restou demonstrado o interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal, assim como não há elementos
que configurem a alegada confusão patrimonial entre a autuada e os solidários
CLÍNICA MÉDICA PATRICIA DO COUTO LTDA., PATRICIA DO COUTO RIBEIRO
VIEIRA, C. R. ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA e MARIA DO CARMO COUTO
RIBEIRO, ou mesmo qualquer ação no sentido de esvaziamento patrimonial;
• Portanto, ante à narrativa e documentação dispostas na inicial do lançamento e
na presente impugnação, as quais deixam claro que a solidária CLINICA MEDICA
Fl. 670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.129 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720276/2023-01
8
PATRICIA DO COUTO LTDA não tem interesse comum na situação, assim como
mantém sua autonomia patrimonial, não há como imputar a responsabilidade
pelos supostos créditos tributários da TRANSCARMO AGROPECUARIA LTDA aos
solidários com base no artigo 124, I do CTN ou mesmo no artigo 135 do CTN,
como pretende a autoridade fiscal, restando cristalina sua ilegitimidade passiva;
• Por fim, deve ser convertido o feito em diligência, para apurar o valor do
eventual crédito tributário, com observância do art. 19 da Lei n£' 9.393/1996,
assim como do diferimento no recolhimento dos tributos sobre o ganho de capital
disposto no Decreto n£' 9.580/2018 e na IN RFB no' 1700/2017, ratificado pela
Solução de Consulta no 238/2017 – Cosit.
10. Os demais sujeitos passivos solidários não apresentaram impugnação.
11. A 4a TURMA/DRJ04 proferiu o acórdão no 104-015.494, sessão de 10/06/2024,
julgou a impugnação improcedente, nos termos da seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Período de apuração: 01/07/2018 a 30/09/2018
GANHO DE CAPITAL. EMPRESA TRIBUTADA PELO LUCRO REAL. ALIENAÇÃO DE
IMÓVEL RURAL. NÃO SUBMISSÃO ÀS REGRAS DE APURAÇÃO DO GANHO DE
CAPITAL DO ART. 19, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI No 9.393/1996.
SUBMISSÃO ÀS REGRAS GERAIS DO LUCRO REAL.
A regra de apuração do ganho de capital de alienação de imóveis prevista no art.
19, caput e parágrafo único, da Lei no 9.393/1996, somente se aplica as empresas
tributadas pelo lucro presumido e às pessoas físicas. As pessoas tributadas pelo
lucro real devem apurar o ganho de capital na espécie seguindo as normas gerais
(diferença entre preço de alienação e custo).
Precedente constante no Acórdão CARF no 1402-002.615, sessão de 21 de junho
de 2017.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.
12. Inconformada, a recorrente TRANSCARMO AGROPECUARIA LTDA e CLÍNICA
MÉDICA PATRICIA DO COUTO LTDA, conjuntamente, interpôs recurso voluntário (e-fls. 574-616),
reprisando as alegações efetuadas em impugnação, conforme trechos do recurso voluntário
abaixo:
Preliminarmente:
Nulidade da intimação do auto de infração e do acórdão de impugnação por
edital, por violação ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que possuía
cadastro ativo no e-CAC e endereço físico conhecido pela administração tributária.
Erro na aplicação do regime de tributação pelo Lucro Real, uma vez que a empresa
se encontrava inativa e não realizou opção expressa por este regime.
Fl. 671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.129 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720276/2023-01
9
A necessidade de utilização do Valor da Terra Nua (VTN) declarado no DIAT como
base para o cálculo do ganho de capital na alienação do imóvel rural.
O direito ao diferimento do ganho de capital, conforme previsto no Decreto no
9.580/2018 e na Instrução Normativa RFB no 1.700/2017.
A ilegitimidade passiva dos sócios arrolados como responsáveis solidários.
A decisão da DRJ, por sua vez, afastou as preliminares e, no mérito, manteve a
autuação, sob o fundamento de que a ausência de opção pelo Lucro Presumido
acarreta a tributação pelo Lucro Real, e que a apuração do ganho de capital pelo
VTN seria aplicável apenas a empresas do Lucro Presumido.

13. É o relatório.

VOTO
Conselheiro Edmilson Borges Gomes, Relator
14. O recurso voluntário é tempestivo e foi interposto por signatário devidamente
legitimado, motivo pelo qual dele conheço.
Preliminares – nulidade da intimação dos autos de infração e nulidade da intimação do acórdão
de impugnação – edital – violação do contraditório e da ampla defesa

15. As Recorrentes alegam a nulidade das intimações, tanto do lançamento fiscal
quanto do acórdão recorrido, por terem sido realizadas por edital, em detrimento da via
eletrônica (e-CAC) ou postal no endereço correto.
16. Analisando os autos, verifica-se que a autoridade fiscal procedeu ao envio de
correspondências postais para os endereços cadastrais dos sujeitos passivos. As correspondências
foram devolvidas pelos Correios com as anotações "Não procurado" e "Mudou-se". O art. 23, § 1o,
do Decreto no 70.235/1972 estabelece que a intimação por edital será realizada quando
resultarem improfícuos os meios de intimação pessoal ou por via postal.
17. Restando frustradas as tentativas de intimação postal nos endereços constantes
no cadastro fiscal, cuja atualização é dever do contribuinte, afigura-se correta e legal a intimação
editalícia. Ademais, a apresentação tempestiva de defesa pelas ora recorrentes demonstra que
não houve prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.
18. O artigo 23 do Decreto no 70.235/72, que regula o processo administrativo
fiscal, estabelece uma ordem de preferência para a realização das intimações, sendo a intimação
por edital uma medida excepcional, cabível apenas quando esgotadas as outras modalidades. A
intimação por meio eletrônico, para os contribuintes que assim optaram, é a via preferencial.
19. A autoridade fiscal autuante detalha no relatório fiscal os procedimentos
adotados para cientificar o contribuinte e os sócios do procedimento em andamento (e-fls. 24/25):
Fl. 672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.129 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720276/2023-01
10
3. Histórico da Fiscalização
3.1. O Termo de Início do Procedimento Fiscal – TIPF, de 21/07/2022, foi
encaminhado para o endereço cadastral do sujeito passivo por via postal. A
correspondência foi devolvida pelos Correios com a anotação de “Não procurado”,
conforme cópia juntada no anexo 02. Diante disso, a ciência do TIPF foi promovida
através do Edital Eletrônico no 020923085 e ocorreu em 16/09/2022, cuja cópia
encontra-se juntada no anexo 02.
3.2 Em 04/11/2022 a fiscalização encaminhou o Termo de Intimação Fiscal – TIF
no 01, de 03/11/2022, para o endereço cadastral do sujeito passivo por via postal.
A correspondência também foi devolvida pelos Correios com a anotação de “Não
procurado”, conforme cópia juntada no anexo 02. Assim, a ciência do TIF no 01 foi
realizada através do Edital Eletrônico no 021767794 e ocorreu em 27/12/2022,
cuja cópia encontra-se juntada no anexo 02.
3.3. Em 19/01/2023 a fiscalização encaminhou o Termo de Intimação Fiscal – TIF
no 02, de 17/01/2023, para o endereço cadastral da sócia administradora do
sujeito passivo, Maria do Carmo Couto Ribeiro, por via postal. Neste termo
intimou-se o sujeito passivo a indicar novo domicílio tributário ou a exercer a
opção pelo Domicílio Tributário Eletrônico – DTE. Alertou-se o sujeito passivo de
que o não atendimento a esta intimação poderia acarretar a declaração de
inaptidão da inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ na forma do
art 81, II, “b”, da Lei no 9.430/1996, com redação da Lei no 14.195/2021, e da
Instrução Normativa n° 2.119, de 08/12/2022, artigo 38, inciso III, alínea C, item 3.
3.4. Em 25/01/2023, a correspondência referente ao TIF no 02 foi devolvida pelos
Correios com a anotação de “Mudou-se”, conforme cópia do envelope juntada no
anexo 02. Diante disso, a fiscalização lavrou representação interna para fins de
suspensão do CPF da sócia administradora Maria do Carmo Couto Ribeiro, nos
termos do art. 12 da Instrução Normativa RFB no 1.548/2015. A ciência do TIF no
02 foi efetuada através do Edital Eletrônico no 021849187 e ocorreu em
24/02/2023, cuja cópia encontra-se juntada no anexo 02.
3.5. Em 18/01/2023 houve a solicitação de juntada de “Petição – Pedido de
Dilação de Prazo” no Dossiê de Comunicação com o Contribuinte – DCC
10265.319086/2022-16. Neste pedido o sujeito passivo requer a dilação do prazo
em 10 dias corridos para a juntada dos documentos solicitados. Entretanto, nada
foi apresentado até a presente data.
3.6. Em 17/03/2023 houve uma segunda solicitação de juntada de “Resposta ao
TIF 02 – TIPF" no Dossiê de Comunicação com o Contribuinte – DCC
10265.319086/2022-16. O sujeito passivo informa em sua petição que indica o
endereço Avenida 136, no 960, Sala 1301, Edifício Executive Tower, Setor Marista,
Goiânia/GO, CEP 74180-040, como seu atual domicílio tributário, alegando que a
alteração se encontra em trâmite na Junta Comercial de Mato Grosso – JUCEMAT.
Entretanto, até a presente data o endereço cadastral do sujeito passivo não foi
alterado no CNPJ.
Fl. 673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.129 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720276/2023-01
11
3.7. Em 22/03/2023 a fiscalização encaminhou o TIF no 03, de 20/03/2023, para o
referido endereço, solicitando documentos e informações, inclusivo os já
solicitados no TIPF e TIF 01 e não apresentados pelo sujeito passivo. A
correspondência foi entregue no dia 29/03/2023. E como todos os demais termos,
foi ignorado pelo sujeito passivo.
3.8. Em 06/03/2023 a fiscalização encaminhou o TIF no 01 para C.R.
Administração e Participação Eireli. A intimação foi emitida no cumprimento do
procedimento fiscal 0120200-2023 00022. O TIF foi recebido em 08/03/2023, mas
não houve qualquer resposta da empresa.
3.9. Os termos fiscais emitidos para o sujeito passivo, Maria do Carmo Couto
Ribeiro e C.R. Administração e Participação Eireli e as respostas do sujeito passivo
estão juntados no anexo 03.
3.10. A fiscalização intimou as pessoas de Bruno Almeida de Souza, CPF
777.165.401 06, e Virgílio Rodrigues Leles Cruvinel, CPF 779.496.761-91, a
apresentarem documentos correlatos ao objeto desta fiscalização através dos
TIF ́s juntados no anexo 04. Estas intimações foram emitidas no âmbito dos
procedimentos fiscais no ́s 0120200-2022-00259 e 0120200-2022 00260,
respectivamente.
20. A decisão recorrida fundamentou a recusa na aplicação literal do art. 18 do
Código de Processo Civil, sob o argumento de que as Recorrentes não poderiam pleitear direito
alheio em nome próprio. Veja-se:
13. Na peça impugnatória, os impugnantes Transcarmo Agropecuária Ltda. e o
solidário Clínica Médica Patrícia do Couto Ltda. requereram a decretação e
nulidade da ciência editalícia em face dos solidários reveses C.R. ADMINISTRACAO
E PARTICIPACAO LTDA, Patrícia do Couto Ribeiro Vieira e Maria do Carmo Couto
Ribeiro, por erros na ciência postal, bem como combateram o vínculo de sujeição
passiva tributária.
14. Ora, aqui não se considerará os pontos defensivos trazidos na impugnação em
benefícios dos solidários reveses acima, porque é de todos sabido que ninguém
pode pleitear direito alheio em nome próprio, salvo se houver expressa
autorização legal, como se pode ver no art. 18 do CPC:
Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando
autorizado pelo ordenamento jurídico.
15. Portanto, não tendo os devedores solidários C.R. ADMINISTRACAO E
PARTICIPACAO LTDA, Patrícia do Couto Ribeiro Vieira e Maria do Carmo Couto
Ribeiro impugnado o lançamento, mas se valido de terceiros para tanto
(Transcarmo Agropecuária Ltda. e o solidário Clínica Médica Patrícia do Couto
Ltda.), inviável conhecer a parte da impugnação que defende os solidários C.R.
ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA, Patrícia do Couto Ribeiro Vieira e Maria
do Carmo Couto Ribeiro, porque não há autorização no Decreto no' 70.235/1972
para legitimação extraordinária, quando se permite a alguém pleitear direito
Fl. 674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.129 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720276/2023-01
12
alheio em nome próprio, como feito por Transcarmo Agropecuária Ltda. e Clínica
Médica Patrícia do Couto Ltda..
21. As Recorrentes, por sua vez, insistem na tese de que a nulidade da intimação
dos demais coobrigados é matéria de interesse comum e contamina todo o procedimento,
devendo ser reconhecida em benefício de todos.
22. Conforme consta dos autos, a autoridade fiscal expediu a notificação de
lançamento por via postal para o endereço fiscal da Recorrente. A própria Recorrente informa e
comprova, por meio de contrato anexado, que o referido endereço corresponde a um serviço de
"endereço fiscal" provido pela empresa TALISMÃ OFFICE EIRELI – ME, por ela contratada para ser
seu domicílio tributário e receber suas correspondências. A correspondência foi devolvida, o que
levou a autoridade fiscal a proceder à intimação por edital, culminando na revelia e na
manutenção do crédito em primeira instância.
23. Em seu recurso, as Recorrentes admitem que a devolução da intimação ocorreu
por um erro da empresa contratada (TALISMÃ OFFICE), mas, ainda assim, pleiteia a anulação do
procedimento por vício.
24. Pois bem. O Código Tributário Nacional, em seu art. 127, permite que o sujeito
passivo eleja seu domicílio tributário. Ao firmar um "Contrato de Adesão ao Serviço de Endereço
Fiscal" com a empresa TALISMÃ OFFICE, a Recorrente exerceu essa faculdade, elegendo aquele
local como o ponto oficial para onde a Administração Tributária deveria, primariamente, dirigir
suas comunicações.
25. A autoridade fiscal cumpriu rigorosamente seu dever. Encaminhou a intimação
postal para o endereço correto, qual seja, aquele que a própria Recorrente elegeu e cadastrou
como seu domicílio. A obrigação do Fisco se esgota na correta expedição da correspondência para
o endereço fornecido pelo contribuinte.
26. A devolução do AR, conforme admitido pela própria Recorrente, deveu-se a
uma falha da empresa por ela contratada. Ora, a decisão de operar por meio de um escritório
virtual e de delegar a um terceiro a tarefa crucial de receber documentos oficiais é uma opção de
gestão da Recorrente, inserida no risco de sua atividade empresarial.
27. A relação contratual entre a Recorrente e a TALISMÃ OFFICE é matéria de
direito privado, e seus efeitos são restritos às partes contratantes (res inter alios acta). O Fisco não
é parte nesse contrato e não pode ser penalizado por sua má execução. A Recorrente, se entender
que foi prejudicada, deve buscar o devido ressarcimento junto à empresa que contratou, mas não
pode usar a falha de seu preposto para anular um ato administrativo legalmente constituído.
28. A tentativa de intimação postal foi realizada no endereço correto e se tornou
"improfícua" por circunstância totalmente alheia à vontade ou ao controle da Administração.
Nesse exato cenário, a legislação de regência (art. 23, IV, do Decreto no 70.235/72) autoriza, de
forma expressa, a utilização da via subsidiária: a intimação por edital.
Fl. 675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.129 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720276/2023-01
13
29. Não há, portanto, qualquer vício a ser sanado. O procedimento seguiu a ordem
legal: tentativa de intimação no domicílio eleito e, diante de seu insucesso, intimação por edital. A
validade do procedimento é manifesta.
30. Ainda que se pudesse, apenas para argumentar, cogitar de alguma
irregularidade na cientificação, a preliminar de nulidade não se sustentaria. Isso porque o sistema
de nulidades processuais, tanto no âmbito judicial quanto no administrativo, é regido pelo
princípio da instrumentalidade das formas e pelo corolário de que não há nulidade sem prejuízo
(pas de nullité sans grief).
31. O objetivo fundamental do ato de intimação é levar o lançamento ao
conhecimento do sujeito passivo para que ele possa exercer, caso queira, seu direito de defesa.
No caso em tela, é fato incontroverso que este objetivo foi plenamente alcançado.
32. A prova cabal disso é a própria existência deste processo. A Recorrente não
apenas tomou ciência do auto de infração, como também constituiu advogado, elaborou e
protocolou, em tempo hábil, uma completa Impugnação, na qual debateu o mérito da exigência
fiscal. Não satisfeita com a decisão de primeira instância, exerce agora, novamente de forma
plena, seu direito ao duplo grau de jurisdição administrativo por meio deste Recurso Voluntário.
33. Ora, como pode a Recorrente alegar que seu direito de defesa foi cerceado, se
ela está, desde o início da fase litigiosa, exercendo-o em sua máxima plenitude? A apresentação
da impugnação e do recurso voluntário demonstra, de forma inequívoca, a ausência de qualquer
prejuízo. O contraditório foi estabelecido, e a ampla defesa, com todos os meios e recursos a ela
inerentes, está sendo vigorosamente utilizada.
34. Rejeito, portanto, as preliminares de nulidades.
Mérito - Do Regime de Tributação

35. A autoridade fiscal enquadrou a Recorrente no regime do Lucro Real sob o
argumento de que não houve opção expressa pelo Lucro Presumido. Contudo, a Recorrente alega
que se encontrava inativa no período da autuação, o que tornaria o enquadramento arbitrário.

36. A questão a ser dirimida, portanto, é se a inércia do contribuinte em formalizar
sua opção de regime tributário autoriza a fiscalização a aplicar o regime do Lucro Real para a
tributação de um ganho de capital apurado em um evento específico.
37. A resposta é afirmativa. A opção pelo regime de tributação do Lucro Presumido
é uma faculdade concedida ao contribuinte que não esteja obrigado à apuração pelo Lucro Real.
Contudo, essa opção não é presumida nem automática; ela se manifesta por um ato inequívoco: o
pagamento da primeira ou única quota do imposto devido, apurada com base no lucro
presumido, correspondente ao primeiro período de apuração de cada ano-calendário.
38. Essa é a sistemática estabelecida pela legislação tributária federal. A opção é um
ato positivo do contribuinte. O silêncio ou a omissão não constituem uma opção válida pelo Lucro
Presumido.
Fl. 676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.129 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720276/2023-01
14
39. No caso em análise, a Recorrente não apenas deixou de realizar o pagamento
que formalizaria sua opção, como também se omitiu na entrega das declarações acessórias (ECF,
ECD) e apresentou a DCTF zerada. Em outras palavras, a empresa se manteve completamente
inerte perante suas obrigações fiscais, não manifestando qualquer intenção de aderir ao regime
do Lucro Presumido.
40. O argumento da "inatividade" também não a socorre. A alienação de um ativo
imobilizado de valor expressivo é um fato gerador de receita e de resultado que, por si só,
movimenta o patrimônio da empresa e a retira da condição de inatividade para fins fiscais, ao
menos no trimestre da ocorrência do fato.
41. Diante desse cenário – ausência de opção formal pelo Lucro Presumido e
ocorrência de um fato gerador de ganho de capital –, a autoridade fiscal agiu corretamente. Na
falta de uma opção válida por um regime de tributação, a regra geral que se impõe é a da
tributação pelo Lucro Real.
42. Para as pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real — regime ao qual a
autuada foi submetida de ofício em razão da ausência de opção e de escrituração —, o ganho de
capital deve ser apurado segundo as regras gerais da legislação do imposto de renda. Nos termos
do art. 501 do Regulamento do Imposto de Renda (Decreto no 9.580/2018), o ganho de capital é
determinado pela diferença positiva entre o valor da alienação e o respectivo valor contábil
(custo de aquisição).
43. No caso concreto, o valor da alienação pactuado no contrato foi de R$
35.527.009,82, e o custo de aquisição comprovado foi de R$ 80.000,00. Correta, portanto, a
autoridade fiscal ao apurar o ganho de capital tributável no montante de R$ 35.447.009,82.
Portanto, a conduta da fiscalização de apurar o ganho de capital com base nas regras do Lucro
Real Trimestral é legítima e encontra amparo na legislação. Não se trata de arbitrariedade, mas da
aplicação da regra geral diante da omissão da Recorrente em exercer, de forma válida e
tempestiva, a sua faculdade de optar por um regime diverso.
44. Por essas razões, afasto a alegação de erro na aplicação do regime de
tributação.
Mérito - diferimento da tributação do Ganho de Capital em vendas a prazo
45. A autoridade fiscal lavrou o auto de infração por entender que o ganho de
capital decorrente da venda do imóvel deveria ser integralmente oferecido à tributação no
período de apuração da alienação. Veja-se excertos do Relatório Fiscal:
8. Ganho de Capital
8.1. O sujeito passivo não ofereceu à tributação a receita obtida de R$
35.527.009,82 decorrente da venda do ativo não circulante Fazenda Mata Azul,
ocorrida em 05/08/2018.
Fl. 677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.129 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720276/2023-01
15
8.2. Diante da inexistência de escrituração contábil e fiscal, a apuração do custo
de aquisição do imóvel rural terá por base o extrato de sua matrícula fornecido
pela Primeira Serventia Registral de São Felix do Araguaia/MT, conforme cópia
juntada no anexo 09.
8.3. Neste documento consta que o imóvel rural foi adquirido pelo sujeito passivo
em 20/09/1994 pelo valor de R$80.000,00.

(...)
10. Demonstrativo de cálculo do Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas –
IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL
10.1. Demonstrativos de cálculo do IRPJ AC 2018:

10.2. Demonstrativos de cálculo da CSLL AC 2018:

46. As recorrentes defendem o direito ao diferimento do ganho de capital apurado
na venda de imóvel rural, por se tratar de venda a prazo. Argumenta que a legislação não exige um
pedido formal prévio para a aplicação do diferimento, bastando a previsão contratual de
recebimento parcelado.
Fl. 678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.129 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720276/2023-01
16
47. A decisão recorrida, por sua vez, entendeu que o diferimento é uma faculdade
do contribuinte, que deveria ter sido exercida no momento oportuno, com os devidos ajustes na
escrituração fiscal. Como a recorrente não o fez, teria perdido o direito ao benefício. Veja-se:
26. Traz-se a legislação acima invocada, aplicável aos contribuintes tributados
pelo lucro real:
Art. 503 do Decreto no 9.580/2018.
Nas vendas de bens do ativo não circulante classificados como investimentos, imobilizado
ou intangível, para recebimento do preço, no todo ou em parte, após o término do ano-
calendário seguinte ao da contratação, o contribuinte poderá, para fins de determinar o
lucro real, reconhecer o lucro na proporção da parcela do preço recebida em cada período
de apuração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 31, § 2o ).
Parágrafo único. Caso o contribuinte tenha reconhecido o lucro na escrituração comercial
no período de apuração em que ocorreu a venda, os ajustes e o controle decorrentes da
aplicação do disposto neste artigo serão efetuados no Lalur (Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
art. 6o, §2o e §3o , e art. 8o, caput, inciso I ).
27. Como se vê acima, trata-se de uma faculdade que o contribuinte poderia ter
utilizado, mas não o fez, porque nada pagou de tributos sobre a receita recebida
na alienação do imóvel rural destes autos. Não se trata de um comando cogente,
obrigatório, estando correto o procedimento da autoridade fiscal, que considerou
a receita da alienação no trimestre em que ocorreu, já que não estava obrigada a
seguir o comando condicional do art. 503 do Decreto no 9.580/2018. Apenas o
contribuinte poderia fazê-lo, mas não o fez, e mais, sequer isso solicitou antes da
autuação fiscal.
28. Mais uma vez, sem reparos o trabalho fiscal.
48. A controvérsia cinge-se, portanto, em determinar se o diferimento do ganho de
capital na venda a prazo de ativo não circulante é um direito do contribuinte que independe de
formalidade específica ou se, ao contrário, exige uma opção formal e tempestiva.
49. Pois bem. Embora a legislação preveja a possibilidade de diferimento da
tributação do ganho de capital nas vendas a prazo de bens do ativo não circulante, tal benefício
não é incondicionado. A fruição do diferimento exige o estrito cumprimento das obrigações
acessórias, notadamente a manutenção de escrituração contábil regular e o adequado registro da
operação e do diferimento no Livro de Apuração do Lucro Real (LALUR).
50. Conforme demonstrado no Relatório Fiscal, a contribuinte principal encontrava-
se com suas atividades paralisadas, não apresentou Escrituração Contábil Digital (ECD) nem
Escrituração Contábil Fiscal (ECF) nos últimos cinco anos, e declarou-se inativa em suas DCTFs. A
absoluta ausência de contabilidade impede o controle fiscal sobre o diferimento das parcelas.
Sem contabilidade regular, a tributação do ganho de capital deve ocorrer integralmente no
período de apuração em que se consumou a alienação.
Fl. 679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.129 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720276/2023-01
17
51. Ainda, o regime de apuração pelo Lucro Real é, por definição, regido pelo
princípio da competência. Sob essa ótica, as receitas e os resultados são reconhecidos no período
em que ocorrem, independentemente do efetivo recebimento ou pagamento. Seguindo essa regra
geral, o ganho de capital na venda de um imóvel se concretiza no momento da celebração do
negócio jurídico que transfere a propriedade ou o direito, pois é nesse instante que nasce o direito
de crédito da vendedora sobre o preço total da venda.
52. Portanto, a premissa está correta: a aplicação do regime de competência, regra
geral do Lucro Real, levaria à tributação integral do ganho de capital no trimestre da operação
de venda.
53. Apesar da legislação tributária estabelecer uma exceção específica a essa regra
geral, conforme se observa o artigo 503 do Regulamento do Imposto de Renda (Decreto no
9.580/2018), ao prever que, nas vendas a prazo de bens do ativo não circulante, o lucro apurado
poderá ser tributado à medida do recebimento. Contudo, como toda faculdade ou benefício fiscal,
seu exercício não é automático nem obrigatório para o Fisco. Exige uma manifestação de vontade
inequívoca por parte do contribuinte, que deve ser formalizada por meio de procedimentos
específicos, notadamente o controle do lucro diferido em conta própria no Livro de Apuração do
Lucro Real (e-LALUR).
54. No presente caso, a Recorrente não exerceu essa opção. Manteve-se inerte, não
realizou os controles fiscais exigidos e não recolheu o imposto sobre as parcelas que alega ter
recebido. Em outras palavras: diante da regra geral (regime de competência) e de uma exceção
opcional (diferimento), a Recorrente não aderiu à exceção. Na ausência de uma opção formal e
tempestiva pelo regime especial de diferimento, a autoridade fiscal não tem outra alternativa
senão aplicar a regra geral do regime de tributação em que o contribuinte está enquadrado.
55. Sendo a Recorrente tributada pelo Lucro Real, e não tendo optado validamente
pelo diferimento, a regra geral do regime de competência se impõe. O ganho de capital deve ser,
portanto, integralmente reconhecido e tributado no período de apuração da venda.
56. Portanto, sem razão a Recorrente neste ponto.
Mérito - Da Apuração do Ganho de Capital pelo VTN
57. A controvérsia reside na possibilidade de utilização do Valor da Terra Nua (VTN),
declarado no DIAT, para apuração do ganho de capital na alienação de imóvel rural por empresa
tributada pelo Lucro Real.
58. O acórdão recorrido, com base em precedente do CARF (Acórdão no 1402-
002.615), entendeu que tal sistemática seria exclusiva para optantes do Lucro Presumido e
pessoas físicas. Veja-se:
20. A discussão central da impugnação se resume a decidir se uma empresa
tributada pelo lucro real deve tributar o ganho de capital pelas regras do art. 19,
Fl. 680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.129 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720276/2023-01
18
caput e parágrafo único, da Lei n£' 9.393/1996 ou pelas regras gerais (preço da
alienação menos o custo de aquisição).
21. Abaixo se transcreve a norma acima citada:
Valores para Apuração de Ganho de Capital Art. 19 da Lei no 9.393/1996. A partir
do dia 1o de janeiro de 1997, para fins de apuração de ganho de capital, nos
termos da legislação do imposto de renda, considera-se custo de aquisição e valor
da venda do imóvel rural o VTN declarado, na forma do art. 8o, observado o
disposto no art. 14, respectivamente, nos anos da ocorrência de sua aquisição e de
sua alienação.
Parágrafo único. Na apuração de ganho de capital correspondente a imóvel rural
adquirido anteriormente à data a que se refere este artigo, será considerado custo
de aquisição o valor constante da escritura pública, observado o disposto no art.
17 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995.
23. Entendo que o dispositivo legal acima somente se aplica às alienações de
imóveis rurais feitas por pessoas físicas e por pessoas jurídicas tributadas pelo
lucro presumido, não se aplicando a empresas tributadas pelo lucro real, como no
caso vertente. Tomo, como razão de decidir, a motivação constante do Acórdão
n£' 1402-002.615, sessão de 21 de junho de 2017, cujo recurso especial do
contribuinte, no ponto, não foi conhecido pela Câmara Superior de Recursos
Fiscais, por ausência de divergência jurisprudencial (Acórdão no' 9101-005.805,
sessão de 06/10/2021), aqui ressaltando que o imóvel foi adquirido antes de
01/01/1997 e alienado na vigência ainda do Decreto no 3.000/1999:(...)
24. Com as razões acima, entendo que o trabalho fiscal, no ponto, não merece
reparos, estando correto apurar o ganho de capital da alienação do imóvel rural
destes autos pela regra geral aplicável às empresas tributadas pelo lucro real.
59. A Recorrente pleiteia que o ganho de capital apurado na alienação do imóvel
rural seja calculado utilizando-se o Valor da Terra Nua (VTN), conforme declarado no Documento
de Informação e Apuração do ITR (DIAT), com base no artigo 19 da Lei no 9.393/96.
60. Pois bem. Entendo que a questão levantada, neste ponto, exige uma análise
cuidadosa da regra de transição estabelecida pela referida lei, uma vez que o imóvel em questão
foi adquirido em 1994, antes da vigência da nova sistemática, e alienado posteriormente.
61. A Lei no 9.393/96, de fato, instituiu uma metodologia específica para a apuração
do ganho de capital na alienação de imóveis rurais, com o objetivo de simplificar o cálculo e
aproximá-lo da variação real do valor da terra. O seu artigo 19 estabelece que, a partir de 1o de
janeiro de 1997, o ganho de capital corresponde à diferença entre o VTN declarado no ano da
alienação e o VTN declarado no ano da aquisição.
62. O ponto nevrálgico da presente análise é que a referida lei estabeleceu um
marco temporal claro: sua nova sistemática de cálculo (VTN na compra vs. VTN na venda) aplica-se
expressamente às aquisições ocorridas a partir de 1997.
Fl. 681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.129 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720276/2023-01
19
63. Isso nos leva à conclusão de que, para um imóvel adquirido em 1994, o regime
jurídico que define seu custo de aquisição é aquele vigente em 1994. A alienação, ocorrida sob a
vigência da nova lei, não tem o condão de retroagir para alterar a natureza do custo de aquisição
já consolidado.
64. Dessa forma, a metodologia correta para a apuração do ganho de capital, neste
caso, é a regra geral, que não se confunde com a sistemática especial do VTN. O cálculo deve ser:
Ganho de Capital = Valor de Alienação - Custo de Aquisição. Onde:
Valor de Alienação: É o valor efetivo da transação, ou seja, o preço de venda
constante na escritura ou contrato de venda.
Custo de Aquisição: É o valor pelo qual o bem foi adquirido em 1994, constante na
escritura ou contrato de compra.
65. Portanto, a sistemática do VTN, prevista no art. 19 da Lei no 9.393/96, é
inaplicável ao caso da Recorrente, tanto para o custo de aquisição quanto para o valor de
alienação, uma vez que o imóvel foi adquirido antes do marco temporal de 1o de janeiro de 1997.
A apuração do ganho de capital deve se pautar pelos valores históricos e efetivos da transação,
documentados nas respectivas escrituras de compra e venda.
66. Sendo assim, a atuação fiscal está correta ao utilizar os valores dos documentos
da operação para calcular o ganho de capital.
Mérito – Da Responsabilidade Solidária

67. A fiscalização imputou responsabilidade solidária a C.R. Administração e
Participação Eireli, Clínica Médica Patrícia do Couto Ltda., Patrícia do Couto Ribeiro Vieira e Maria
do Carmo Couto Ribeiro, com fulcro no art. 124, inciso I, e art. 135, inciso III, do CTN.
68. O Relatório Fiscal demonstrou de forma robusta e insofismável a ocorrência de
esvaziamento patrimonial e confusão patrimonial. A alienação do único ativo da contribuinte
gerou recursos expressivos que, em vez de ingressarem no caixa da empresa para fazer frente às
suas obrigações (inclusive tributárias), foram carreados diretamente para as contas bancárias
pessoais das sócias, de seus familiares e de empresas por elas controladas (como a Clínica Médica
Patrícia do Couto Ltda. e a C.R. Administração e Participação Eireli). Veja-se excertos do Relatório
Fiscal:
O sujeito passivo apresenta há vários anos atividade econômica paralisada.
Assim, sem exercer quaisquer atividades operacionais não há geração de caixa
suficiente para adimplir suas obrigações tributárias.
6.2. A alienação do único ativo do sujeito passivo e o carreamento de grande parte
(cerca de 78%) dos valores recebidos diretamente para as contas bancárias
pessoais dos sócios e terceiros ligados a estes, delineia evidente estratégia de
esvaziamento patrimonial e exterioriza o firme propósito de se esquivar dos
pagamentos dos tributos decorrentes. 6.3. Da receita obtida com a venda do
Fl. 682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.129 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720276/2023-01
20
imóvel rural Fazenda Mata Azul, apenas R$7.402.268,64 transitaram pela conta
corrente bancária do sujeito passivo em 2019, conforme mostra a movimentação
financeira informada na e-Financeira (figura 01). Presume-se que todos os
recursos que transitaram nessa conta corrente bancária sejam oriundos da receita
da venda do ativo, uma vez que não houve quaisquer atividades operacionais
naquele ano.
(...)
Observa-se que os recursos financeiros foram transferidos praticamente em sua
totalidade no mesmo mês em que foram creditados, revelando uma mera e rápida
passagem pela conta bancária do sujeito passivo. Nos anos subsequentes a e-
Financeira mostra que as contas bancárias do sujeito passivo não receberam
nenhum crédito, embora os adquirentes do imóvel rural tenham regularmente
realizado os pagamentos das parcelas pactuadas (figura 02 e 03).
(...)
Os documentos apresentados pelos adquirentes do imóvel rural, listados nos itens
5.7 e 5.8, mostram que os recursos tiveram os seguintes destinos:
• R$ 480.000,00 tiveram como beneficiário Alcione Miclos Junior, cônjuge de
Juliana do Couto Ribeiro Miclos, filha de Maria do Carmo Couto Ribeiro;

R$ 213.980,00, tiveram como beneficiária Fabiana do Couto Ribeiro
Cardone, CPF 908.645.901-30, filha de Maria do Carmo Couto Ribeiro;

R$ 240.000,00 tiveram como beneficiária Clínica Médica Patrícia do Couto
Ltda., cuja titular é a sócia do sujeito passivo Patrícia do Couto Ribeiro Vieira;

R$ 5.819.936,22 pagos em 14/10/2020, R$ 8.045.620,42 pagos em
16/08/2021 e R$ 8.623.576,33 pagos em 09/08/2022, tiveram como favorecido C.
R. Administração e Participação Eireli, cujo titular é a sócia do sujeito passivo
Maria do Carmo Couto Ribeiro.
(...)
Assim, tem-se que os recursos provenientes da venda do único ativo da pessoa
jurídica Transcarmo Agropecuária Ltda. foram desviados e apropriados pelas
sócias, suas filhas e pessoas jurídicas constituídas por estas, sem qualquer registro
contábil ou fiscal e sem os recolhimentos dos tributos devidos pelo sujeito passivo.
Tais fatos evidenciam evidente confusão patrimonial entre o sujeito passivo, as
sócias Maria do Carmo Couto Ribeiro e Patrícia do Couto Ribeiro Vieira e as
pessoas jurídicas C. R. Administração e Participação Eireli e Clínica Médica Patrícia
do Couto Ltda., caracterizando atos que propiciaram o esvaziamento patrimonial
em detrimento dos interesses fazendários e o abandono da pessoa jurídica
Transcarmo Agropecuária Ltda.
69. Cerca de 78% dos valores recebidos foram desviados à margem da
contabilidade. A sócia administradora, Maria do Carmo Couto Ribeiro, autorizou expressamente o
Fl. 683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.129 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720276/2023-01
21
depósito de parcelas diretamente na conta da C.R. Administração e Participação Eireli, empresa
por ela constituída. Veja-se:
7.2. No ano de 2018 e nos anos subsequentes, embora o sujeito passivo tenha
obtido substancial receita com a venda do ativo Fazenda Mata Azul, a
administradora Maria do Carmo Couto Ribeiro não procedeu à elaboração da
contabilidade, do balanço patrimonial e da apuração dos lucros, infringindo o
inciso VIII do contrato social.
7.3. Ademais, ao autorizar o pagamento das parcelas de 2021 e 2022 diretamente
nas contas bancárias da pessoa jurídica C.R. Administração e Participação Eireli,
conforme a “Autorização de Pagamento” mostrada na figura 07, a sócia
administradora Maria do Carmo Couto Ribeiro assumiu sem quaisquer motivos
justificadores obrigações em favor de terceiros, infringindo assim o inciso VII do
contrato social, mostrado na figura 08.
(...)
Diante disso, a sócia administradora Maria do Carmo Couto Ribeiro é
pessoalmente responsável pelos créditos tributários ora lançados nos termos do
inciso III, art. 135, da Lei no 5.172/1966 (CTN).
70. Tais fatos configuram evidente interesse comum na situação que constitui o fato
gerador (art. 124, I, do CTN), materializado no proveito econômico direto obtido pelos solidários
em detrimento do Fisco, caracterizando abuso da personalidade jurídica. Da mesma forma, a
conduta da administradora configura infração à lei e ao contrato social (art. 135, III, do CTN), ao
desviar os recursos da sociedade e omitir a escrituração contábil e o pagamento dos tributos
devidos.
71. O artigo 124, inciso I, do CTN estabelece que são solidariamente obrigadas as
pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal. Este dispositivo é a base para a responsabilização de terceiros que, embora não sejam
contribuintes, participam ou se beneficiam do fato gerador da obrigação tributária.
72. No caso em questão, a aplicação deste artigo fundamenta-se em dois elementos
essenciais: O interesse Comum que não se refere apenas a uma simples relação econômica, mas a
um interesse jurídico integrado na realização do fato gerador. A jurisprudência do CARF
consolidou o entendimento de que o interesse comum se caracteriza quando há:
• Benefício direto ou indireto da operação que gera a obrigação tributária;
• Participação ativa no processo decisório que resulta no fato gerador;
• Proveito econômico comum decorrente da operação.
73. No caso tratado, os responsáveis solidários (C.R. Administração e Participação
Eireli, Clínica Médica Patrícia do Couto Ltda., Patrícia do Couto Ribeiro Vieira e Maria do Carmo
Couto Ribeiro) receberam diretamente os recursos provenientes da venda do imóvel rural.
Aproximadamente 78% dos valores recebidos foram desviados para as contas bancárias pessoais
Fl. 684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.129 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720276/2023-01
22
das sócias, de seus familiares e de empresas por elas controladas, demonstrando interesse comum
inequívoco na operação.
74. Ainda, a confusão patrimonial é um elemento crucial para a caracterização do
interesse comum. Ela se manifesta quando as esferas patrimoniais de diferentes pessoas jurídicas
ou pessoas físicas se confundem, impossibilitando a identificação clara de qual entidade é titular
dos bens e direitos. No presente caso, a confusão patrimonial é evidente:
• Os recursos da venda não transitaram pelas contas da pessoa jurídica alienante;
• Foram carreados diretamente para contas de terceiros à margem da
contabilidade;
• A sócia administradora autorizou expressamente o depósito de parcelas na conta
da C.R. Administração e Participação Eireli;
• Não houve qualquer registro contábil ou fiscal da operação.
75. A jurisprudência do CARF reconhece que a confusão patrimonial, ainda que
parcial, entre o contribuinte e terceiros relacionados à circunstância que constituiu o fato gerador,
caracteriza interesse comum suficiente para a responsabilização solidária.
76. E por último, o esvaziamento patrimonial que é uma forma específica de
confusão patrimonial que ocorre quando os ativos de uma pessoa jurídica são transferidos para
terceiros de forma a deixá-la sem patrimônio suficiente para cumprir suas obrigações tributárias.
No presente caso:
• O único ativo da empresa (Fazenda Mata Azul) foi alienado;
• Os recursos obtidos foram desviados para terceiros;
• A empresa ficou completamente desprovida de patrimônio para fazer frente aos
tributos devidos;
•A operação foi realizada de forma a esquivar-se do pagamento de tributos.
77. Este padrão de conduta caracteriza abuso da personalidade jurídica, justificando
a responsabilização solidária.
78. O artigo 135, inciso III, do CTN estabelece que os diretores, gerentes ou
representantes de pessoas jurídicas de direito privado são pessoalmente responsáveis pelos
créditos tributários resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos. Esta disposição fundamenta a responsabilização pessoal de Maria do
Carmo Couto Ribeiro, sócia administradora da TRANSCARMO.
79. A jurisprudência do CARF estabeleceu que a responsabilização sob o artigo 135,
III, exige a individualização clara da conduta do administrador; a comprovação de atos praticados
com excesso de poderes ou infração de lei e o nexo causal entre a conduta e o dano tributário. No
caso tratado, Maria do Carmo Couto Ribeiro:
Fl. 685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.129 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720276/2023-01
23
•
Omitiu a escrituração contábil da operação, infringindo o inciso VIII do
contrato social que exigia a elaboração de contabilidade regular;
•
Autorizou o desvio de recursos para a C.R. Administração e Participação
Eireli, infringindo o inciso VII do contrato social que proibia assumir obrigações em
favor de terceiros sem justificativa;
•
Não recolheu os tributos devidos sobre o ganho de capital, violando a
legislação tributária;
•
Agiu com dolo e fraude, conforme evidenciado pelo padrão sistemático de
desvio de recursos.
80. A jurisprudência do CARF consolidou que a responsabilização não se limita ao
administrador formalmente designado, mas estende-se ao administrador de fato, ou seja, aquele
que exerce efetivamente o poder de gestão e decisão sobre a empresa. No caso vertente, Maria
do Carmo Couto Ribeiro era tanto administradora de direito quanto de fato, tendo exercido
controle absoluto sobre a operação de alienação do imóvel.
81. Portanto, a manutenção das responsabilidades solidárias é medida que se
impõe.
Mérito – multa de ofício majorada

82. As recorrentes questionam a aplicação da multa de ofício majorada em
112,50%, alegando que a majoração de 50% prevista no artigo 44, § 2o, da Lei no 9.430/1996 não
encontra fundamento legal no caso concreto, uma vez que a falta de atendimento às intimações
não justificaria, por si só, o agravamento da penalidade.
83. O artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996 estabelece a multa de ofício de 75%
sobre o valor do tributo lançado. Esta é a multa básica aplicável em casos de lançamento de ofício.
O parágrafo 2o do artigo 44 da Lei no 9.430/1996 estabelece que:
"Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o, serão
aumentados de metade, nos casos de não atendimento pela sujeito passivo, no
prazo marcado, de intimação para:
I - prestar esclarecimentos;
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que trata o inciso II do art. 25 desta Lei;
III - apresentar livros ou documentos de que trata o art. 25 desta Lei."
84. Assim, a majoração de 50% sobre a multa básica de 75% resulta em uma multa
de 112,50% (75% + 50% de 75% = 112,50%).
85. A Súmula CARF no 133 estabelece que:
Fl. 686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.129 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720276/2023-01
24
"A falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos não justifica, por
si só, o agravamento da multa de ofício, quando essa apuração dos fatos tributáveis
se faz com base em documentos e livros do contribuinte."
86. O Relatório Fiscal demonstra que a fiscalizada não mantinha contabilidade:
Ausência de ECD e ECF por cinco anos; entregava DCTF como inativa: Indicação expressa de "PJ
Inativa"; não recolhia tributos: Nenhum recolhimento de IRPJ ou CSLL; não possuía atividades
operacionais: Apenas mantinha o imóvel rural como ativo.
87. O procedimento fiscal realizado tinha por objeto a alienação de imóvel rural
(Fazenda Mata Azul); a apuração do ganho de capital decorrente da venda; e a omissão de
tributação sobre o ganho de capital. A questão crucial é: a apuração do ganho de capital dependia
exclusivamente do não atendimento às intimações, ou havia documentação externa que permitia
a apuração dos fatos?
88. Os documentos em questão, como a matrícula do imóvel, comprovavam a
propriedade e permitia apuração do valor de aquisição; a escritura de venda demonstrava o valor
de alienação; os documentos dos adquirentes comprovavam o pagamento e os desvios de
recursos; os registros de depósitos bancários demonstravam o recebimento dos valores.
89. Entendo que a apuração do ganho de capital não dependia do atendimento às
intimações. A fiscalização possuía documentação externa suficiente para apurar os fatos
tributáveis. E ainda quando uma empresa está em atividade e não atende às intimações para
prestar esclarecimentos sobre suas operações, a majoração de multa é justificada porque a
empresa deveria manter contabilidade regular; a falta de atendimento demonstra descaso
deliberado e há presunção de dolo na conduta.
90. Quando uma empresa está paralisada e entrega declarações como inativa, a
situação é fundamentalmente diferente:
• A empresa não mantém atividades operacionais;
• A empresa não mantém contabilidade (por estar inativa);
• O não atendimento às intimações pode decorrer da própria inatividade, não de
descaso deliberado;
• A empresa pode estar com endereço desconhecido ou sem representante legal.
91. O propósito da majoração de 50% é desestimular o descaso e a falta de
colaboração com a fiscalização. Entretanto, quando a empresa está inativa não há "descaso
deliberado", mas sim impossibilidade fática de atender; o não atendimento não prejudica a
apuração dos fatos, pois há documentação externa; a majoração se torna desproporcional e
confiscatória.
92. A empresa estava paralisada há anos; entregava DCTF como inativa; não possuía
contabilidade (por estar inativa); a apuração do ganho de capital se fez com base em
Fl. 687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.129 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720276/2023-01
25
documentação externa (matrícula, escritura, documentos dos adquirentes). Portanto, a majoração
de multa não se justifica.
Conclusão
93. Diante do exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário, REJEITAR as
preliminares arguidas e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO, para afastar a majoração de
multa, reduzindo a multa de 112,50% para 75% (multa básica de ofício), mantendo integralmente
as demais questões e o crédito tributário exigido.
É como voto.
assinado digitalmente
Edmilson Borges Gomes

Fl. 688
DF CARF MF
Original